Tribunal: TJPA
Processo: 0837655-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837655-15.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE THIERS CARNEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ THIERS CARNEIRO JÚNIOR,
em face do Acórdão de ID nº 11812998 - Pág. 1, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER ATO CAPAZ DE SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. FORMULAÇÃO NÃO COMPROVADA.EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In
casu
, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia 12 de julho de 2019, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o Juízo Monocrático,
acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos;

IV- O apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, protocolou pedido administrativo no ano de 2000, isto é, não comprovou qualquer medida adotada capaz de suspender a prescrição.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 12266897 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do embargante sustenta que o acórdão foi omissão, pois deixou de levar em consideração a existência do requerimento administrativo que solicita o retorno do recorrente as fileiras da Corporação Militar, nunca respondido pela Administração, conforme atestado pela sindicância.

Além disso, destaca que não foi devidamente analisada a questão dos erros administrativos na demissão do embargante, os quais demonstram que o Estado não seguiu o devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não conhecimento do recurso por falta de amparo legal (ID nº 18952064 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão cometeu omissões. No entanto, após análise da irresignação apresentada, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão foi claro ao afirmar que a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Estado do Pará em sede de contestação deve ser mantida. Isso se deve à ausência de comprovação da interrupção da prescrição, uma vez que não há prova da existência do suposto requerimento administrativo entregue à corporação em maio de 2000, conforme alegado pelo recorrente.

Conforme se observa dos autos, o Diretor de pessoal da PM/PA informou que, após pesquisa na ficha funcional do autor, não foram encontrados registros de requerimento ou protocolo com data de 29/05/2000, tampouco em qualquer outra data, acrescentou, entretanto, que encontrou o Decreto que o demitiu.

Como salientado no acórdão recorrido, apesar da conclusão da sindicância de um possível extravio, não há uma comprovação robusta e efetiva de que o suposto requerimento realmente existiu e foi protocolado junto à Corporação, o que justificaria a suspensão do curso do prazo prescricional. É importante ressaltar novamente, neste momento, que a prova da existência desse expediente é estabelecida pelo registro no protocolo, conforme disposição expressa do art. 4º, § único, do Decreto nº 20.910/1932.

Portanto, levando em consideração que o pedido de demissão ocorreu em 27/10/1998, a publicação do decreto demissionário em 16/12/1998 e o ajuizamento da ação em 12/07/2019, verifica-se que já
transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Além disso, não há que se falar em omissão do julgado no que tange aos alegados erros administrativos, pois o acórdão perseverou a sentença que reconheceu a prescrição, de modo que a análise das demais questões levantadas no recurso ficaram prejudicadas.

Portanto, não constato qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão foi devidamente fundamentado de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial pertinente.

Ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, o que não é cabível nos embargos declaratórios. As alegações do embargante carecem de fundamento, refletindo apenas seu descontentamento com o resultado do julgamento, e, por conseguinte, apresentam clara intenção de protelar o desfecho
do processo.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024